Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a Súmula 149 do Supremo Tribunal Federal, “é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança”.
2. Ao julgar embargos de divergência, a Segunda Seção do STJ pacificou o tema acerca do termo inicial do prazo de prescrição da ação de petição de herança, prevalecendo o entendimento segundo o qual conta-se da abertura da sucessão.
3. Aplicando-se a atual posição do STJ sobre a matéria, a pretensão da autora para pedir herança foi fulminada pela prescrição em 11/01/2013 (dez anos após a entrada em vigor do CC/2002), portanto, muito tempo antes da data em que foi ajuizada a ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança, isto é, em 14/04/2018.
4. Apelação conhecida e provida.